Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUMA BEZERRA SALDANHA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de restrição de circulação a automóveis de propriedade do devedor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JOSÉ RAIMUNDO CRUZ MATOS. Após a regular citação, o devedor não pagou o débito e nem se habilitou nos autos. Em pesquisa ao sistema Renajud, obteve-se a informação de que o devedor é proprietário de dois automóveis, tendo o juízo imposto restrição de transferência e expedido mandado de penhora, avaliação e intimação para constrição de referidos bens. A credora requereu, então, a imposição de restrição de circulação. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a restrição de transferência já seria suficiente para resguardar o direito da credora e eventual penhora, bem como dar publicidade da restrição a terceiros. Nas razões recursais, a agravante discorreu genericamente acerca dos princípios da duração razoável do processo, instrumentalidade das formas, cooperação e processamento da execução no interesse do credor. Por fim, argumentou que a restrição de circulação dos veículos seria necessária como medida coercitiva atípica, prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, e como proteção para evitar que o devedor se desfaça do patrimônio. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 57336430. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da restrição de circulação dos veículos A parte exequente requer a restrição de circulação dos veículos de placas PBE8222 e ODW9803. Ocorre que sobre os bens já pende restrição de transferência (ID 166428525), medida suficiente para resguardar os direitos do credor, já que tem o condão de impedir a transferência dos veículos a terceiros, bem como de dar publicidade a respeito do bloqueio judicial a qualquer interessado. Assim, dada a sua desnecessidade, indefiro esse pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar que a restrição de transferência, conforme salientado pelo juízo, é suficiente para prevenir a dilapidação do patrimônio pelo devedor, posto que dá publicidade da restrição a terceiros e impede a alienação dos bens. Sustentou-se ainda que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A agravante pretende que seja determinada in limine a restrição de circulação para os veículos do devedor e como medida a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. A medida restritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, elas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. À primeira vista e à míngua de argumentos pela parte credora, não se evidencia o efeito prático perseguido e a utilidade de impedir a circulação do automóvel enquanto se prossegue com a penhora e a avaliação, lembrando que, até o momento, a única informação existente é que os automóveis estariam registrados em nome do devedor e nada mais. E conforme já alinhavado, o juízo já expediu mandado de penhora e avaliação dos veículos, diligência que se encontra em andamento. Por fim, não se vislumbra risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano grave que justifique o diferimento do contraditório e para concessão da medida liminarmente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator